Tribunal: STF
Processo: RE 429132
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. TR. TRD.



    É legítima a aplicação da Taxa SELIC aos créditos tributários.



    TAXA REFERENCIAL. TR. APLICABILIDADE AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. A Taxa Referencial - TR pode ser usada em matéria tributária, se respeitada a regra da irretroatividade. Precedente.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.